Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-52.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO - CASA DE FINANCIAMENTOS QUE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO - CASA DE FINANCIAMENTOS QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO NÃO PARTIU DO PUNHO DA AUTORA - ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SUPORTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA DEMANDANTE - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO BANCO – PRETENSÃO DIRECIONADA A REFORMA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, DE SORTE A PROMOVER A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO DO BANCO PROVIDO NESSE TOCANTE.

PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO INTUITO DE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE DEVE SER ALVO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A SE QUITAR EM VALORES DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO JUROS DE MORA, ESTES DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO - MODIFICAÇÃO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.